Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO APOSENTADORIA. INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA REALIZAÇÃO PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, essa deve ter como marco inicial o momento em que se teve ciência da inaptidão completa e irreversível da segurada para o exercício de atividades laborais, no caso, da perícia judicial.
2. Nos termos da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.
3. O art. 86 da mesma lei veda o acúmulo do auxílio-doença com qualquer aposentadoria. Portanto, decorre da interpretação lógica do dispositivo a impossibilidade de se cumular o auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.